Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Intime-se a parte recorrente para esclarecer quanto ao bloqueio integral dos valores na conta da parte autora recorrida, atentando-se à antecipação de tutela confirmada em sentença que determinou a limitação dos descontos em 30% do rendimento bruto da parte recorrida, sob pena de multa. Prazo: 5 dias Intime-se.